Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0704879-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME AGRAVADO(A): SOL E ALIMENTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de pleito de reconsideração formulado pela agravante, EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME, contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 14859417), que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a intimação da parte executada, ora agravada, para desocupação do imóvel, seja realizada nos termos do art. 513, § 2o, do CPC, mantendo, contudo, o procedimento de intimação por carta precatória já iniciado nos autos de origem, considerando, inclusive, que a agravante já recolheu as custas para tanto. Nas razões do pedido de reconsideração (ID 15024074), a agravante alega que a ação de despejo foi ajuizada em dezembro de 2018 e, portanto, a manutenção da intimação por carta precatória acarretar-lhe-á grandes prejuízos. Assinala que a parte executada continua exercendo atividades no imóvel objeto da locação, malgrado não arque com o pagamento dos aluguéis. Sustenta que basta mera notificação para desocupação do bem no endereço do imóvel, cujo recebimento pode ser feito por qualquer ocupante ou funcionário da agravada. Ressalta que o representante legal da executada possui conhecimento da demanda, porquanto foi citado e constituiu causídico para patrocinar seus interesses. Indica que “eventual necessidade de intimação na pessoa física do representante legal, apenas fará com que a parte agravada se utilize da própria torpeza para continuar ocupando o imóvel e, como dito, obtendo lucro em razão do exercício de suas atividades, enquanto a agravante continua suportando prejuízos”. Requer, assim, a reconsideração da decisão para que se proceda ao cumprimento do mandado de intimação para desocupação voluntária, sob pena de despejo, bastando recebimento de qualquer pessoa que se identifique como funcionário. É o relato do necessário. Decido. 2. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento, impende registrar que a agravante não apresenta fundamentos hábeis a modificar o decisum. Isso porque, conforme consignado na r. decisão de ID 14859417, “considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que, malgrado a empresa tenha sede estabelecida no endereço do imóvel objeto da ação de despejo, esteja ocorrendo demora nas intimações do seu representante legal por ser ele domiciliado em outro Estado da Federação, mostra-se razoável que, no presente caso, seja determinada a intimação da executada para desocupaçao do imóvel nos moldes previstos no art. 513, § 2o, do CPC. É que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, a forma de intimação do executado pode ser realizada na forma do citado artigo, em razão do previsto no art. 520 do mesmo codex”. Logo, evidenciou-se, no caso, a possibilidade de intimação da executada, para desocupação do imóvel, nos moldes do art. 513, § 2o, do CPC e, não, nos parâmetros requeridos pela recorrente para realização do ato. Em verdade, preconiza o aludido dispositivo que o devedor será intimado para cumprir sentença: pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado; por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, em caso de empresas públicas e privadas obrigadas a manterem cadastro nos sistemas processuais; ou por edital, em caso de réu revel na fase de conhecimento. No mais, ressalta-se que a manutenção da intimação por carta precatória foi determinada apenas em razão de o procedimento já ter se iniciado, sob pena de acarretar prejuízo à própria agravante. Além disso, a realização do ato de forma pessoal favorece a publicidade, mostrando-se prudente mantê-la, máxime porque não inflige óbice à intimação a ser realizada com fulcro no art. 513, § 2o, do CPC. 3. Com estas razões, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID 14859417. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora